Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728369-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME PAVIE RIBEIRO RECORRIDO: MONICA DE LIMA BORGES BERNARDES, ANDRE TORRES, RUITER REY LIMA RODOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS MOVIDA PELA LOCADORA MÔNICA, CONTRA O LOCATÁRIO ANDRÉ E SEUS FIADORES GUIULHERME PAVIE E RUITER REY. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. VALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos réus fiadores contra sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a validade da citação do locatário por aplicativo de mensagens, considerando que estava em viagem ao exterior; (ii) a manutenção da responsabilidade dos fiadores pelos débitos locatícios até a devolução formal do imóvel; e (iii) se os débitos são, de fato, devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil (art. 246) e a Lei no 11.419/2006 (art. 6o) preveem a possibilidade de citação eletrônica, inclusive por meio de aplicativos de mensagens, desde que comprovado o recebimento e o conhecimento inequívoco pelo destinatário. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a validade da citação por WhatsApp quando observadas as formalidades legais e comprovada a ciência da parte citada. 5. Nos termos do artigo 39 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991), a responsabilidade dos fiadores se estende até a efetiva entrega das chaves, salvo previsão contratual em sentido contrário. 6. A simples ausência do locatário no país e a entrega informal das chaves à administração do edifício não eximem os fiadores da responsabilidade pelos débitos locatícios. 7. “A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJE: 20/2/2025). 8. Cabia aos apelantes demonstrarem a existência do suposto acordo com a locadora ou qualquer outra circunstância que pudesse afastar a responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos. No entanto, não trouxeram aos autos elementos que sustentem suas alegações, limitando-se a alegar verbalmente a existência do acordo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. É válida a citação por aplicativo de mensagens quando comprovado o recebimento e a ciência inequívoca da parte citada. 2. A responsabilidade dos fiadores persiste até a entrega formal das chaves, salvo estipulação expressa em sentido contrário no contrato de locação. 3. Cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 246 e 247; Lei 11.419/2006, art. 6o; Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, DJE: 20/2/2025; STJ, REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 7/11/2023; TJDFT, AI 0717275-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 05/09/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 237 e 256, ambos do Código Civil e 1o, incisos I e II, 3o e 4o, todos do Decreto no 1.476/1995, sustentando ser nula a citação do locatário por whatsapp, porquanto estava em país estrangeiro no momento da comunicação, razão pela qual não seria dispensável a expedição de carta rogatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida MONICA DE LIMA BORGES BERNARDES pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 237 e 256, ambos do Código Civil e 1o, incisos I e II, 3o e 4o, todos do Decreto no 1.476/1995, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O Código de Processo Civil, em seu artigo 246, estabelece a preferência da citação eletrônica, e o artigo 247 prevê que a citação realizada de forma diversa somente será considerada nula caso tenha causado prejuízo ao citando. Além disso, a Lei no 11.419/2006, em seu artigo 6o, reforça a validade dos meios eletrônicos para comunicação de atos processuais. A citação eletrônica, incluindo aquela realizada por meio de aplicativos de mensagens, vem sendo admitida pela jurisprudência, desde que se comprove inequivocamente o recebimento da mensagem pelo destinatário e o seu efetivo conhecimento do teor da comunicação judicial (ID 72134195 - Pág. 6). No caso concreto, verifica-se que o locatário teve acesso à citação (ID 69612376) e, ainda assim, permaneceu inerte, configurando-se a revelia. O fato de o citando estar no exterior não afasta a validade do ato, uma vez que a legislação processual admite a citação por meio eletrônico, independentemente da localização do destinatário, desde que haja comprovação do recebimento e do efetivo conhecimento. Ademais, o próprio citando, maior interessado na arguição de eventual nulidade, não recorreu, o que reforça a ausência de prejuízo (ID 72134195 - Pág. 11). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ” (AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024